Tribunal: STF
Processo: ARE 894501
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, necessárias seriam a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), assim como a análise das cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 454/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.